Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. CESSIONÁRIO EXCLUSIVO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. O art. 1.659, I, do Código Civil regula o regime da comunhão parcial e exclui da partilha os bens particulares ou aqueles sub-rogados em seu lugar, sendo irrelevante que a sub-rogação tenha se ultimado na constância da sociedade conjugal.

2. Constatando-se que a data de subscrição do instrumento particular de cessão de direitos relativo a bem primitivo é anterior ao advento do enlace marital e que apenas um dos cônjuges integra aquele negócio jurídico como cessionário exclusivo, cediço que se trata de bem particular não suscetível à partilha.

3. O ônus de demonstrar a sub-rogação é daquele que alega, sob pena de, por não se desincumbir de tal ônus, o bem ser partilhado igualitariamente.

4. Os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial devem ser partilhados igualitariamente, sendo desnecessária a prova do esforço comum.

5. Recursos não providos.